Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-33.2023.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-33.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DALVA VAZ DA SILVA - CPF: 518.138.406-44 (AGRAVANTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA - CPF: 025.003.485-98 (AGRAVADO), CRISTIANO LEONARDO DE SOUZA COSTA - CPF: 913.362.015-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DALVA VAZ DA SILVA

APELADO(S):

LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE. EXCLUSÃO DE HERDEIRO. PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que a declarou indigna de herdar os bens
do
de cujus
, em razão de ter sido condenada pelo homicídio qualificado do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelante deve ser excluída da sucessão
do
de cujus
, em razão de ter sido condenada pelo homicídio qualificado do falecido
e se ocorreu cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante foi condenada pelo homicídio qualificado
do
de cujus
, conforme sentença nos autos
criminal
.

O art. 1.814, inciso I, do Código Civil prevê a exclusão da sucessão de herdeiros que cometerem homicídio doloso contra a pessoa de cuja sucessão se trata.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de homicídio qualificado contra o autor da herança configura causa de indignidade, resultando na exclusão do herdeiro indigno.

Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a apelante foi devidamente citada e teve oportunidade de se manifestar nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O herdeiro que comete homicídio doloso contra o autor da herança deve ser excluído da sucessão, nos termos do art. 1.814, inciso I, do Código Civil.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.814, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70080205461, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 29.05.2019; TJ-SP, APL 0000723-02.2015.8.26.0646, Rel. Luiz
Antonio
Costa, 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
DALVA VAZ DA SILVA

contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
Itiquira
/MT
, que, nos autos
de
Ação declaratória de indignidade - exclusão de herdeiro
movido
por LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA
, cuja causa de pedir se refere a
ao pedido de reconhecimento de indignidade
,

julgou procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação declaratória de indignidade ajuizada, por
LEANDRO ARAÚJO RIOS DA SILVA
em face de
DALVA VAZ DA SILVA
.

Em síntese, narra o autor que é o único filho do Sr. Roberto Francisco da Silva, falecido, e que a requerida vivia em união estável com esse. Sustenta que a requerida foi condenada nos Autos n.o 1000865-78.2019.8.11.0027 pela prática de homicídio qualificado em face do Sr. Roberto Francisco da Silva.

Acrescentaque tomou conhecimento que a requerida teria oferecido o sítio do falecido como pagamento dos honorários de seu advogado, e que esse já teria transferido a titularidade da conta de luz para o seu nome. Pugnou pelo deferimento da tutela provisória, a fim de que a requerida se abstenha de transferir o sítio, de propriedade do falecido, para qualquer pessoa que seja. Ao final, requereu seja
DALVA VAZ DA SILVA declarada indigna de receber quaisquer direitos em relação a herança deixada pelo
de cujus
, sendo excluída do rol de herdeiros

A ré foi citada na penitenciária em que se encontra presa (ID 159046718), mas deixou de apresentar contestação.

Termo de audiência de conciliação (ID 162219984) constatou-se a ausência da parte requerida, mesmo que devidamente citada. Parte autora reitera os pedidos da inicial e pugna pelo julgamento antecipado da lide.

Decretada a REVELIA da requerida, bem como nomeada curadora especial a Defensoria Pública (ID 170360758).

Contestação por negativa geral no ID 170782929.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registre-se, preambularmente, que mesma devidamente citada, a requerida não apresentou contestação (ID 159046718), motivo pelo qual
lhe decreto
a
revelia
, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC).

A inércia da requerida aliada à contestação por negativa geral não contribuíram para a demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerida; desta feita, desnecessária a instrução processual por se tornar irrelevante a
produção de prova, sobretudo, considerando ser o juiz o destinatário das provas.

Por conseguinte, devidamente robustecida a ocorrência da revelia e o posicionamento de adotar o julgamento antecipado da lide, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso II do art. 355 do citado diploma processual civil. Além disso, julgo antecipadamente o feito, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, o que faço com fundamento no artigo 355, inciso I do CPC.

As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”), sobretudo diante da manifestação da parte requerente pelo interesse no julgamento antecipado (ID 162219984).

Inexistindo questões processuais pendentes, passo ao julgamento do mérito diretamente.

Pretende o autor a declaração de indignidade da parte requerida,
DALVA VAZ DA SILVA
, com a consequente exclusão do quadro de herdeiros do espólio de Roberto Francisco da Silva.

O Código Civil dispõe sobre as hipóteses em que os herdeiros ou legatários serão excluídos da sucessão, em seu art. 1.814:

I -
que
houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente;

II -
que
houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro;

III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade.

Conforme documento de ID 121711451, ficou demonstrado que a requerida DALVA VAZ DA SILVA, submetida ao Plenário de Júri, foi condenada nos Autos de n. 1000865-78.2019.8.11.0027 pelo crime de homicídio qualificado em desfavor deRoberto Francisco da Silva, com pena de 17 anos de RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA, no regime inicialmente fechado.

Em resumo, demonstrado que a requerida, enquanto companheira do falecido Roberto Francisco da Silva, foi autora
de homicídio
qualificado
contra a pessoa de cuja sucessão estamos a tratar
, deve ser ela excluída do rol de herdeiros ou legatários do espólio e consequentemente da sucessão dos bens deixados por ele.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO PELO ESPOSO DA DE CUJUS DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA ADJUDICAÇÃO FEITA PELO INDIGNO
. 1.
A indignidade é uma pena aplicada ao sucessor que pratica atos indignos contra o autor da herança, taxativamente previstos na lei, não sendo permitida interpretação extensiva.
Inteligência do art. 1.814, do Código Civil. 2. É viável a exclusão de meeiro, e por consequência, dos seus sucessores, em razão da suposta prática de homicídio contra a sua mulher, autora da herança, que constitui fato típico autorizador da declaração de indignidade. 3. Merece ser cancelado o registro da adjudicação feita pelo indigno. Recurso desprovido.
( Apelação
Cível No 70080205461, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080205461 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

Em nenhum momento a requerida se manifestou de forma contrária nos autos, a fim de afastar a presunção legal.

No caso em tela, o autor comprovou que a requerida se insere na previsão contida no art. 1.814, inciso I, do Código Civil, dado o fato de ter consumado homicídio qualificado contra seu companheiro.

Deste modo, a conduta perpetrada pela requerida amolda-se ao disposto no artigo 1.814, inciso I, do Código Civil, devendo ser declarada indigna da herança deixada pelo companheiro e, em consequência, excluído da sucessão hereditária dos bens por ele deixados.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência concedida (ID 153437245) e, por conseguinte,
extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR DALVA VAZ DA SILVA INDIGNA, excluindo-a da condição de herdeira na sucessão de seu companheiro Roberto Francisco da Silva.

Diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processual e honorário advocatício sucumbenciais, os quais fixam em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
256878189
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Justiça Gratuita;

Cerceamento de Defesa
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja anulada a sentença recorrida
,

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (34809384)
– PJE 1o Grau) e
sem
preparo
ante o pedido de justiça gratuita.

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (
Aba Expedientes – Decisão (35406281) – PJE 1o Grau
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DALVA VAZ DA SILVA

APELADO(S):
LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por DALVA VAZ DA SILVA contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos de Ação declaratória de indignidade - exclusão de herdeiro movido por LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA, cuja causa de pedir se refere a ao pedido de reconhecimento de indignidade, julgou procedente o pedido nos seguintes termos, argumentando que restou demonstrados os requisitos para declaração de indignidade.

A Apelante, em suma, defende
houve nulidades processuais e cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois embora tenha sido citada e intimada pessoalmente para a audiência, não foi conduzida ao local ou teve acesso à sala específica para participar por videoconferência.

Além disso, não teve a oportunidade de nomear um procurador para sua defesa técnica
, pois em razão da
desídia do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso,
não houve providências para seu
comparecimento ou acesso
e ainda que a defesa apresentada foi
genérica, sem contato prévio com a apelante, e dispensou sua presença na audiência sem seu consentimento.

Assevera que
mesmo presa tem o direito de comparecer e participar dos atos processuais, especialmente nas fases conciliatória ou de instrução
e que a
ausência de sua participação configurou cerceamento de defesa, resultando em sua revelia e na procedência da ação em favor do apelado.

Em conclusão, ref
orça a nulidade absoluta de processos em que o réu preso não é conduzido à audiência, destacando que o Estado tem o dever de assegurar o
exercício pleno do direito de defesa
e que sua
ausência na audiência
resultou
em prejuízos
, motivo pelo qual pede a
reforma ou anulação da sentença para que sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Passo à análise das teses meritórias.

Justiça Gratuita;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que o A
pelante
comprova no feito, mediante juntada com os documentos apresentados em fase recursal (ID. 259232190) a hipossuficiência alegada,
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante/
Ré
em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o
deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

É como voto.

Cerceamento de Defesa;

A
apelante
pugna
pelo reconhecimento do cerceamento de defesa devido à designação de audiência de tentativa de conciliação
, da qual não pode comparecer em razão de estar detida na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT.

Pois bem.
De todo descabida a alegação de cerceamento de defesa em face da ausência
em
audiência de tentativa de
conciliação, pelos motivos que passo a expor.

De saída, o
próprio Requerente manifestou com os termos da petição inicial pela desnecessidade da audiência designada (ID.
256877687
– pág. 1), inexistindo razão fática ou jurídica que subsidiasse o agendamento e realização do ato em questão.

Em igual sentido
, inexiste
prejuízo
em desfavor da Recorrente
decorrente da não
sua participação do
ato
, sendo que não houve indicação expressa, inclusive em razões recursais, de quais seriam as questões controvertidas que poderiam ser ajustadas em audiência de conciliação.

Apenas para elucidar, por tratar de
ação declaratória de indignidade não haveria sequer necessidade de designação de audiência de conciliação, sendo que o a causa de pedir já indica de maneira evidente a incompatibilidade com meios alternativos de solução de conflitos.

Não obstante,
a sentença reconheceu que a A
pelante foi condenada à pena de 1
7
(dezessete)
anos
de reclusão
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I
, III
e IV, combinado com o art. 2
11
do C
ódigo Penal
p
or ter cometido delito doloso contra a vida do autor da herança.

O
inciso I do art. 1.814 do Código Civil prevê que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários “que houverem sido autores,
co-autores
ou partícipes de
homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente”.

A sentença declaratória da indignidade dispõe sobre a eficácia retroativa e alcança o direito do herdeiro no seu nascedouro, quando da abertura da sucessão. Declarada a indignidade, os bens tornam-se
ereptícios
, ou seja, são
retirado
s
do indigno, devendo ser devolvido à pessoa que o recebe como se o indigno nunca tivesse sido herdeiro.

Assim,
muito embora a
Apelante
tenha arguido
a preliminar de cerceamento de defesa
pelo não comparecimento na audiência de conciliação
,
é sabido que o
magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Igualmente
, o juízo de 1o grau concluiu que o conjunto probatório produzido nos autos era suficiente para o julgamento da demanda
, notadamente pela possibilidade de declaração da indignidade da Apelante.

Destarte, de rigor a declaração da indignidade da Apelante em relação à herança deixada por
Roberto Francisco da Silva
, de forma que a sentença deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido, a jurisprudência
pátria
:

Ação de Indignidade – Direito das Sucessões – Demanda fundada no artigo 1.814, I do CC – Requerido é autor de homicídio contra a genitora da Autora – Sentença de Procedência – Inocorrência da prescrição – Cerceamento de defesa não verificado – Declaração de indignidade - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 00007230220158260646 SP 0000723-02.2015.8.26.0646, Relator: Luiz
Antonio
Costa, Data de Julgamento: 14/12/2016, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025